Tribunal: TJDFT
Processo: 0710591-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0710591-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HILDEMOQUIS DOS SANTOS PEREIRA IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O O advogado Adriano Alves da Costa impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de HILDEMOQUIS DOS SANTOS PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, em decorrência da alegada coação ilegal que converteu a prisão em flagrante em preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, em decisão prolatada em 11/04/2021, pela suposta prática do crime tipificado no artigo art. 121 § 2o II c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (Tentativa de Homicídio) e art. 14, da Lei 10.826/03 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). O impetrante sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, sendo, assim, desnecessária a sua prisão e/ou permanência, pois não preenche nenhum dos requisitos da prisão preventiva. Argumenta que seria mais viável aplicar medidas cautelares diversas da prisão, a fim de conceder nova oportunidade ao paciente, em atenção ao Princípio da proporcionalidade. Salienta que a gravidade fática não ultrapassa à inerente ao fato típico e tampouco é suficiente, por si só, para justificar a manutenção da excepcional constrição cautelar do paciente. Do mesmo modo, diz que não resta comprovada a periculosidade do paciente. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente é vista no ID Num. 24798899 - Pág. 40 dos autos. Do que se extrai dos autos, o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva, na qual ele foi autuado pelo cometimento, em tese, de crimes previstos no artigo art. 121 § 2o II c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (Tentativa de Homicídio) e art. 14, da Lei 10.826/03 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Analisando a decisão transcrita, é possível constatar que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar, especialmente na necessidade de se acautelar a ordem pública, a fim de impedir a prática de outros delitos, assegurar o meio social e a credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Não obstante, no caso dos autos, em análise perfunctória, tem-se que o fato de o paciente ter sido preso em flagrante pela tentativa de homicídio, por si só, não é fundamento para a imposição da prisão preventiva, tendo em vista que, embora seja reprovável o ato, em tese praticado, o conjunto analisado como o fato da idade de 27 (vinte e sete) anos do paciente, o fato de ser primário, ter bons antecedentes, não possuir passagens pela Vara da Infância e da Juventude e exercer atividade laboral lícita, e demais circunstâncias somadas, autorizam a liberdade provisória. Outrossim, a gravidade em abstrato do crime não é apta para fundamentar decisão que indefere pedido de liberdade provisória. Vejamos caso similar já entendido por esta Corte: “HABEAS CORPUS. DOIS CRIMES DE ROUBO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE DOIS CELULARES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA A JUSTIFICÁ-LA. MOTIVAÇÃO RESTRITA À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DE FIANÇA E DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Configura constrangimento ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva, motivada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mormente porque as circunstâncias fáticas dos crimes de roubo não foram capazes de ultrapassar a gravidade do próprio tipo penal. Assim, não se justifica a necessidade da prisão cautelar do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. 2. Não há elementos que indiquem que a gravidade das condutas exceda os limites do tipo penal e que levem à comprovação de se tratar de pessoa perigosa, cuja liberdade deva ser cerceada até o desfecho do processo. Tais circunstâncias, aliadas às condições pessoais favoráveis do paciente - 18 (dezoito) anos de idade, primário, possuidor de bons antecedentes (responde apenas à presente ação penal) e com apenas uma passagem pela Vara da Infância e da Juventude pela contravenção penal de porte de arma branca, trabalho lícito como auxiliar de mecânico e residência fixa -, evidenciam que as medidas cautelares alternativas à prisão se mostram suficientes para evitar a prática de infrações penais, nos termos do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.” (...) (Acórdão 1092668, 07054066220188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, no contexto dos autos, em análise liminar, entendo que a medida excepcional da prisão preventiva não se justifica, pois não resta demonstrada a periculosidade do paciente e o risco à ordem pública, pois este nunca havia se envolvido com atividades criminosas, o que demonstra estar inserido na sociedade. A gravidade concreta da conduta é inquestionável, pois o crime foi cometido contra a vida e com emprego de arma de arma de fogo. Tais fatores, em contextos diferentes, seriam suficientes, no meu entendimento, para a manutenção da prisão preventiva, pois indubitavelmente abalam a ordem pública e a soltura prematura de indivíduos presos em flagrante, por crimes violentos, gera a sensação de impunidade e descrédito ao Poder Judiciário, devendo, em regra, ser mantida a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Todavia, ao analisar esse caso, fui levado mais uma vez a refletir sobre o encarceramento e suas consequências à longo prazo. O caso do paciente é mais entre tantos outros, em que um jovem adulto comete um ato com potencial para destruir toda a sua vida e a de sua família. Ocorre que, sendo preso, mesmo que provisoriamente, poderá sair da cadeia, como tantos outros, muito pior do que entrou. Ao que parece, não há nada nos autos que indique que o paciente se dedique a atividades criminosas. Assim, entendo que, no momento, a sua prisão é desnecessária, pois não há receio de perigo (art. 312, §2o, CPP) e nada indica a possibilidade de reiteração delitiva. Sopesando o requisito da garantia da ordem pública (o qual, no caso, é possível resguardar em parte, pelo uso de monitoração eletrônica) com o primado constitucional da liberdade, tem-se que é possível, em sede de análise liminar, a revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR vindicada para deferir ao paciente HILDEMOQUIS DOS SANTOS PEREIRA, brasileiro, natural de Brasília/DF, solteiro, nascido em 30/07/1993, portador do RG no 3198942– SSP/DF, inscrito no CPF sob o no 061.367.351-48, filho de Hildemar Marques Pereira e de Laura dos Santos Pereira, a LIBERDADE PROVISÓRIA, se por outro motivo não estiver preso, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, consistentes (a) no comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo d. Magistrado de primeiro grau; (b) na proibição de sair do Distrito Federal, sem autorização prévia do d. Juízo de primeiro grau; (c) no uso de monitoramento eletrônico; (d) no recolhimento domiciliar no período noturno de segunda-feira a sexta-feira, das 21h00 às 06h00, e recolhimento domiciliar em período integral aos sábados, domingos e feriados; e (e) na proibição de frequentar bares, boates, distribuidoras de bebidas e similares, tudo sob pena de revogação das medidas substitutivas ora deferidas, com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP e também sem prejuízo que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso. Caso o paciente se matricule em curso regular, a fim de terminar o ensino fundamental ou o ensino médio, ou reste contratado em outro emprego fixo, o período de recolhimento domiciliar poderá ser modificado a critério do Juízo a quo. A monitoração eletrônica será concedida mediante as seguintes condições, sob pena de revogação do benefício, conforme Portaria GC 141 do TJDFT, datada de 13/09/2017: (i) o(a) beneficiado(a) deverá informar o endereço onde poderá ser encontrado(a); (ii) informar número de telefone ativo para contato; (iii) não se ausentar do Distrito Federal, salvo autorização do juízo de origem; d) não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo de origem; (iv) comparecer a todos os atos do processo até o final do julgamento. Fica o paciente advertido de seus direitos e deveres (art. 5o, VII, da Portaria GC 141/17): a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. k) zelar pelo equipamento recebido, devendo devolvê-lo à CIME nas mesmas condições em que o recebeu. A área de monitoração deverá incluir a residência e o telefone do paciente, bem como o endereço do trabalho dele, que deverão ser informados na Central Integrada de Monitoração Eletrônica. O raio de exclusão deve incluir o local onde o crime ocorreu, Condomínio Vila Dimas, ou seja, o ora paciente não poderá ir ao local onde o crime ocorreu. Expeça a Secretaria da 2a Turma Criminal do E. TJDFT o competente alvará de soltura, se por outro motivo a paciente não estiver preso, e o mandado de monitoração eletrônica, devendo o paciente ser conduzido pela escolta ao Posto de Instalação da Central Integrada de Monitoração Eletrônica – CIME para colocação da tornozeleira e, em seguida, ser colocado em liberdade. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2021 16:18:37. ROBSON BARBOSA Desembargador